Tribunal: TJDFT
Processo: 0727669-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727669-49.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIANE APARECIDA SILVA DE ARAUJO AGRAVADO: IARA APARECIDA MARTINS REINALDO, KEITON MAXIMILIANO DE ARAUJO, FEDERAL SECURITY SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME DECISÃO ELIANE APARECIDA SILVA DE ARAUJO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (ids. 132187285, autos originários) que, no cumprimento de sentença (monitória) proposto por IARA APARECIDA MARTINS REINALDO contra FEDERAL SECURITY SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA – ME e KEITON MAXIMILIANO DE ARAUJO rejeitou a sua impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora apresentada por ELIANE APARECIDA SILVA DE ARAUJO, tendo como objeto crédito a receber da parte executada em relação à indenização devida pela impugnante quanto à sua quota parte do imóvel situado na QNG 21, Lote 39, Taguatinga/DF, conforme acordado em ação de divórcio no 0718116-93.2018.8.07.0007, sob o fundamento de que referido bem é de sua propriedade exclusiva em virtude de celebração de acordo extrajudicial com o devedor, no sentido de compensar o valor da indenização com dívidas em aberto que posssuia para com a parte impugnante, então ex-cônjuge. Afirma a Sra. Eliane que foi casada com o executado, Keiton Maximiliano de Araujo, e que nos autos da ação acima especificada foi decretado o divórcio do casal, sendo acordado os valores devidos a título de alimentos, guarda e regulamentação de regras de convivência em favor dos filhos menores, além da partilha de bens. Quanto ao imóvel situado na QNG 21, Lote 39 (matrícula 95912), informa a impugnante que embora a partilha tenha estipulado a obrigação da ex-cônjuge em indenizar o executado pela parte que lhe cabia da meação (R$ 500.000,00), acordaram posteriormente o abatimento de dívidas anteriormente contraídas pelo devedor em virtude da negativa manifestada pela instituição bancária em realizar novo financiamento. Requer, pois, a retirada de qualquer constrição sobre o imóvel pela declaração de inexistência de qualquer obrigação da impugnante para com o executado, e o consequente acolhimento da impugnação. Instada a se manifestar, a parte exequente, Iara Aparecida Martins Reinaldo, pugnou pela rejeição da presente impugnação, sob o fundamento de que a impugnante, ex-cônjuge do executado, estaria em conluio com ele a fim de evitar eventual constrição de bens do ex-casal. É o relatório. Decido. A despeito das alegações e documentações apresentadas pela parte impugnante, tem-se que o instrumento ID 123244182 carece de pressupostos básicos para a aferição de sua legalidade e veracidade. Inicialmente, não há como inferir a data em que foi pactuado. Num determinado momento, a impugnante alega que "existiam débitos das empresas e pessoais do executado para com as empresas e sua ex cônjuge, ora impugnante, optaram as partes por compensarem os débitos, restando valores remanescentes que seriam pagos por meio de cheque ao portador".As cártulas de cheque anexadas (ID 123244182 - págs. 5 a 14) foram emitidas "ao portador" por pessoa jurídica de nome GFS Administ Cond Terceirização, não sendo crível conceber que as eventuais dívidas da impugnante para com o executado foram, de fato, adimplidas. Ademais, da análise de tais alegações e documentações, percebe-se uma certa confusão entre o patrimônio pessoal do casal e o de suas empresas, não sendo possível individualizar e especificar as dívidas por eles contraídas. Ainda, as quantias mencionadas no ajuste carecem de comprovação. E conforme bem detalhado pela parte credora, se anteriores à decretação do divórcio, deveriam ter sido objeto de discussão naqueles autos, não havendo que se falar em posterior acordo de dívidas anteriores à decretação do divórcio que sequer tenham comprovação. Em que pese a alegação de negativa da instituição credora em promover o financiamento, a impugnante não logrou comprovar tal afirmação, limitando-se a afirmar que a inviabilidade do financiamento por interveniente quitante se deu em razão de o imóvel não estar quitado. Outrossim, da análise do ajuste anexado pela impugnante, vê-se que além de não conter a data em que foi firmado, não houve o reconhecimento de firma e registro em cartório, razão pela qual não se faz possível aferir a veracidade e licitude de tal documento. Por essas razões, REJEITO a impugnação apresentada pela parte executada e MANTENHO a penhora realizada. Preclusa esta decisão, prossigam com as determinações precedentes, intimando-se a parte exequente para providenciar a averbação no registro imobiliário, devendo comprová-la no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desconstituição da penhora (art. 844 do CPC), nos moldes da decisão ID 112804715. Reitere-se o ofício ID 126406989. I.” Alega a agravante que celebrou acordo extrajudicial, na presença de duas testemunhas, em relação à partilha da casa situada na QNG 21, Lote 39, Taguatinga-DF, onde ficou consignado que pagaria o valor de R$ 500.000.00 ao codevedor Keiton Maximiliano. Argumenta que a empresa Mega e o codevedor Keiton Maximiliano tinham débitos com a agravante e sua empresa GFS, no importe de R$ 335.152,63. Assevera que no acordo extrajudicial, ficou firmado ainda, que iria decotar dos R$ 500.000,00, o valor do débito no valor de R$ 335.152,63, e teria que pagar ao codevedor Keiton Maximiliano o valor de R$ 164.847,37, em 10 parcelas de R$ 16.484,73, com vencimento no dia 25 de cada mês, a iniciar-se em julho de 2019. Aduz que, como não tinha número suficiente de folhas de cheques em seu nome, emitiu também cheques da sua empresa GFS Administrado de Condomínios e Terceirização, a qual é a única sócia e responsável para quitar o pactuado no referido acordo extrajudicial. Defende que, segundo os termos pactuados entre as partes, com o adimplemento do acordo, a propriedade do imóvel, situado na QNG 21, Lote 39, Taguatinga-DF, seria exclusiva sua. Ressalta que o acordo extrajudicial e a compensação dos cheques foram em data anterior ao ajuizamento da ação de conhecimento, inclusive antes do negócio jurídico celebrado entre os agravados. Esclarece que não existe qualquer possibilidade de conluio, nem de tentativa de fraude, pois todas as obrigações assumidas no acordo extrajudicial foram adimplidas pela agravante. Destaca que ainda não conseguiu transferir o imóvel para o seu nome exclusivamente em razão da negativa do Banco financiador. Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para determinar o cancelamento da penhora sobre o imóvel situado na QNG 21, Lote 39, Taguatinga-DF. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e acolher a impugnação à penhora. Preparo (id. 38467791). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Nessa análise inicial, entendo não estar evidenciada a probabilidade do direito, a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal. O documento intitulado “Termo de Pagamento Formal de Partilha” não possui data de emissão (id. 123244182, autos originários). Ainda, em relação ao suposto pagamento do valor de R$ 164.847,37, em 10 parcelas mensais e consecutivas, avençado no referido acordo, também não há comprovação do seu efetivo pagamento, uma vez que os cheques (id. 123244182, autos originários), além de não serem de titularidade da agravante, não foram emitidos em nome do agravado-executado, bem como nem sequer consta comprovante da compensação dos cheques, não se prestando como prova do suposto pagamento. As quantias mencionadas no referido acordo carecem de comprovação, uma vez que, tal como concluiu o MM. Juiz, da análise dos documentos apresentados, verifica-se uma desordem entre o patrimônio pessoal do ex-casal e de suas empresas, não sendo possível individualizar e especificar as dívidas por eles contraídas, bem como se o suposto “Termo de Pagamento Formal de Partilha” foi de fato adimplido pela agravante. Ademais, se as dívidas eram anteriores à decretação do divórcio, a agravante não esclareceu por que não foram objeto de acordo no próprio divórcio. Por isso, causa surpresa a apresentação de um acordo de pagamento de dívidas, contraídas antes da decretação do divórcio, quando o acordo, homologado no divórcio, nada dispôs sobre tais obrigações. Além disso, embora a recorrente afirme que não foi possível transferir o imóvel pela negativa da instituição bancária em promover o financiamento, deixou de comprovar tal alegação. Em conclusão, não está evidenciada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 24 de agosto de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora